Tribunal: TJPA
Processo: 0206394-84.2015.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0206394-84.2015.8.14.0022

APELANTE: GEFFERSON FONSECA LOBATO, EDINEI PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS.
A materialidade e autoria do delito encontram-se comprovadas através dos depoimentos das vítimas colhidos na fase policial, corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Dessa forma, devidamente comprovadas autoria e materialidade do crime, razão pela qual torna inviável acolher o pleito absolutório.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA – IMPROCEDÊNCIA.
Vide Súmula 14, deste Tribunal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

GEFFERSON FONSECA LOBATO E EDNEI PINHEIRO
,
interpuseram o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo da Vara Única de Igarapé Miri.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 24.04.2015 por volta das 05h00min as vítimas Isaac Viana da Costa e Marcelo Moraes de Sousa, deslocavam-se em uma motocicleta com destino ao município de Abaetetuba e ao chegarem às proximidades da Escola Maranata, quando foram abordados pelos apelantes Gefferson Fonseca Lobato e Edinei Pinheiro, que mediante emprego de arma de fogo de fabricação caseira anunciaram o assalto e subtraíram as duas mochilas das vítimas contendo dinheiro, celulares, roupas e outros pertences das mesmas, e posteriormente empreenderam fuga, levando a chave da moto das vítimas.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo,
condenou os acusados nas sanções punitivas do
art. 157, §2º, incisos I e II, do CP
,
fixando para cada um a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a serem cumpridas no regime semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Inconformados, pugnam os apelantes pela absolvição em relação ao crime de roubo qualificado ou exclusão da majorante do uso de arma de fogo.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Pugnam os apelantes pela
absolvição do crime de roubo qualificado, pela insuficiência de provas.

A materialidade e autoria do delito encontram-se comprovadas através dos depoimentos das vítimas colhidos na fase policial, corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

As vítimas Isaac Viana da costa e Marcelo Moraes de Sousa, em seus depoimentos em juízo, confirmaram que os apelantes foram os autores do crime de roubo, foram firmes em apontarem Gefferson e Ednei como autores do crime, pois praticaram o delito de cara limpa, mandando as vítimas irem para chão e subtraíram as mochilas, material da empresa na qual trabalhavam, celulares e capacetes, mediante grave ameaça com utilização de uma arma de fogo.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO
.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na
via eleita.

2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.

3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 849.435/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Dessa forma, devidamente comprovadas autoria e materialidade do crime, razão pela qual torna inviável acolher o pleito absolutório.

De igual forma, não há como
excluir a majorante do uso de arma de fogo
. Para reconhecer a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do CP, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, como também o laudo técnico, validando a palavra firme e segura da vítima para o reconhecimento da qualificadora nos termos da Súmula 14 deste Tribunal, vejamos:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Sobre a matéria colaciono julgado:

1. APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENCIA. Incabível alegação de inocência e negativa de autoria quando o contexto probatório indica a culpabilidade do apelante. Os depoimentos testemunhais não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. O depoimento de policial militar na condição de agente público que efetuou a prisão do acusado, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva. A ausência de vítima perante o Juízo, não pode por si só inviabilizar o decreto condenatório, pois a versão dos fatos apresentada extrajudicialmente, somada às demais provas, confirmam autoria e materialidade alegada. Condenação mantida.

2. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. NÃO CONFIGURADA. Inviável o afastamento de emprego de arma de fogo. Para reconhecer a causa especial de aumento de pena não é necessário que a arma seja apreendida ou periciada, desde que existam nos autos outros meios de prova. A apreensão da arma de fogo para exame pericial é prescindível, preponderando a palavra da vítima
e dos policiais militares que realizaram o flagrante do réu. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0811130-21.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – Tribunal Pleno – Julgado em 07/11/2022)

Dessa forma, deve ser integralmente mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 11/06/2024